Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710817-32.2018.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA CRUZ DA SILVA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. IDOSO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. DESAPARECIMENTO. EVASÃO. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO ESTATAL. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE IDOSO COM QUADRO DE PRESSÃO ALTA E PRINCÍPIO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO, CUIDADO E VIGILÂNCIA DOS PACIENTES QUE ESTÃO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO ESTATAIS. IMPUTAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA INEXISTENTES. CONCLUSÃO DIVERSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FORMA E PRAZOS LEGAIS. 1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o). 2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique). 3. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de negligência ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo). 4. Conquanto imputado ao Estado o dever de garantir a proteção e segurança dos pacientes em geral, observados ainda os casos em que há necessidade de cuidados especiais, que se encontram sob sua custódia em unidade hospitalar integrante da rede pública de saúde, velando por sua integridade física e moral, não se mostra razoável exigir dos profissionais da saúde vigilância contínua e ininterrupta do paciente acolhido quando os protocolos clínicos não indicam internação em unidade tratamento intensivo, imobilização ou monitoramento pessoal diuturno, tornando inviável seja imputado ao ente estatal responsabilidade pelo evento danoso traduzido pela evasão do paciente, ainda que idoso, do nosocômio local, tratando-se o havido de evento imponderável, que, consequentemente, não poderia ser evitado, pois derivado, inclusive, da materialização volitiva do próprio internado. 5. A vigilância constante e ininterrupta do paciente acolhido para tratamento médico-hospitalar por parte da equipe responsável pelo seu acompanhamento e assistência é medida desarrazoada que excede as atribuições regulares da instituição volvidas ao resguardo da vida e integridade do paciente amparado, não compreendendo os esforços esperados dos profissionais responsáveis pelo monitoramento a evitabilidade de todas e quaisquer situações de risco passíveis de ensejar dano ao paciente, ou sua contenção contra sua vontade, devendo a atuação dos agentes públicos estar coadunada com a realidade do possível, considerada a utilização de recursos materiais e humanos disponibilizados. 6. A insubsistência de comprovação de que o infortúnio havido com o paciente admitido para tratamento médico-hospitalar derivara de falha na prestação dos serviços fomentados por funcionários do hospital vinculado à rede pública de saúde, restando, ao revés, evidenciado que o resultado danoso sofrido não decorrera da negligência do dever de vigilância que lhes estava afeto, mas sim de circunstâncias imponderáveis decorrentes da vontade do próprio paciente, rompe a qualificação de nexo de causalidade enlaçando o evento a qualquer conduta omissiva do Estado, obstando que seja responsabilizado pelo infausto, pois, sob a realidade dos fatos, descortina-se como fatalidade inerente às contingências da vida e ínsita à própria liberdade de locomoção conferida ao paciente, ilidindo os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil. 7. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera o paciente acolhido – que evadira-se do hospital sem que fosse encontrado por seus familiares –, desqualifica-se a alegação de negligência do estado quanto ao dever de cuidado e vigilância quanto aos pacientes que estão sob sua acolhida em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem. 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11), não se olvidando, no caso, das ressalvas inerentes ao fato de que as apeladas são beneficiárias da justiça gratuita ficando a exigibilidade das verbas sobrestada na forma e pelo prazo legal. 9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. No especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando que fariam jus à indenização por danos morais, porque teria sido comprovada a negligência na segurança do paciente e no dever de promover a guarda, vigilância e cuidado do idoso, permitindo que este se evadisse da instituição hospitalar e desaparecesse. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de que o recorrido deve ser condenado por danos morais, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados porque os recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, conquanto estivesse o paciente idoso sob os cuidados do Poder Público, inegável que todas as providências e rotinas que estavam ao alcance dos profissionais, absolutamente recomendáveis diante da realidade existente e das opções pragmaticamente viáveis, foram observadas. Frise-se que seu quadro de saúde, a despeito da idade avançada, não comporta internação em unidade de terapia intensiva nem imobilização, corroborando a apreensão de que o havido, assim como inviável se responsabilizar a família pelos eventos havidos no ambiente familiar, não legitima que seja reputado como decorrente da negligência ou desídia do corpo técnico do nosocômio em que estivera internado. Em verdade, restaram dispensados, por parte da equipe médica atuante no hospital psiquiátrico da rede pública, todos os procedimentos necessários e contínuos recomendados para o caso, estando a ocorrência nefasta do havido associada a fator imponderável que foram decisivos no resultado que ocorrera, encerrando fortuito externo à prestação estatal. Essas nuanças evidenciam, pois, que o tratamento assistencial dispensado ao paciente pelo hospital público ocorrera escorreita ou, ao menos, adequadamente, diante da utilização dos recursos materiais e humanos de que dispunham os profissionais que a atenderam e ministraram todos os procedimentos possíveis visando tratar a saúde do idoso e dos demais pacientes ali acolhidos. Em suma, da realidade retratada nos autos resulta a inafastável constatação no sentido de que não houvera, no caso analisado, omissão específica na prestação dos serviços passível de ensejar a responsabilidade do ente distrital, não se podendo, à guisa do contexto fático enfocado, cogitar-se em desídia dos profissionais no dever que lhes estava afeto de zelar e resguardar pela integridade física do paciente, que estava custodiado no Hospital Regional de Taguatinga. O aferido, portanto, impossibilita seja imputado ao Estado, manifestado pelo hospital público distrital onde se encontrava internado o idoso, a prática de conduta negligente passível de ser reputada como antijurídica. Ao revés, conquanto tenha sido fomentado ao paciente o tratamento do qual necessitava, inviável se atribuir responsabilidade aos profissionais pela evasão do local em que estava acolhido, à medida em que, frise-se novamente, o havido não decorrera de falha derivada da inobservância dos cuidados volvidos à manutenção da incolumidade física do paciente recebido, que, por sua livre escolha, esgueirara-se do local. Os danos experimentados, conquanto lamentáveis e dolorosos, não se mostram, contudo, originários de ato imputável à conduta culposa do Estado (...). Assim é que, aliada à indubitável constatação no sentido de que, efetivamente, o Estado não concorrera direta ou indiretamente para a ocorrência do evento danoso, restando, pois, descaracterizado o nexo de causalidade, o que, por si só, já afasta a hipótese de responsabilização estatal, o apurado resulta, conseguintemente, na apreensão de que, na espécie, não se aperfeiçoaram os requisitos indispensáveis à responsabilização do apelado” (ID 17383285). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque para infirmar a conclusão a que se chegou o decisum hostilizado seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 279 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027